Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-55.2018.8.11.0008
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000213-55.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 02.466.142/0001-74 (RECORRENTE), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 460.312.511-91 (RECORRIDO), SUELLEN HOFFMEISTER - CPF: 034.867.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE NOTAS PROMISSÓRIAS – COBRANÇA REALIZADA PELO PORTADOR DOS TÍTULOS – TESE DE PAGAMENTO PARCIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO PARCIAL – JUNTADA DE RECIBOS E OUTRAS NOTAS RESGATADAS – CONTESTAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DOS TÍTULOS BAIXADOS E DOS TÍTULOS EM ABERTO – AUSÊNCIA DE RESGATE DOS TÍTULOS COBRADOS – AUSÊNCIA DE RECIBO COM QUITAÇÃO ESPECÍFICA DAS NOTAS PROMISSÓRIAS – ÔNUS DO DEVEDOR – DEVER DE RESGATAR O TÍTULO OU EXIGIR QUITAÇÃO ESPECÍFICA – QUEBRA DE DEVER –– AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – DEVER DE PAGAMENTO DOS TÍTULOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de títulos de resgate, como sói acontecer com as notas promissórias, incumbe ao devedor que efetuou o pagamento fazer o resgate do documento ou, no mínimo, exigir o respectivo recibo de quitação da obrigação para guardá-lo e assegurar-se da quitação até o efetivo resgate do título, de modo que, não o fazendo e não havendo prova inconteste da quitação das notas promissórias específicas cobradas, diante da existência de outras relações comerciais entre as partes, deverá suportar, pois, o ônus de sua negligência.

Havendo alegação de pagamento parcial da dívida e, em contrapartida, havendo prova, em impugnação, de quais títulos foram pagos e quais permanecem em aberto, resta demonstrada a legitimidade dos títulos cobrados.

Com efeito, não havendo comprovação do pagamento dos valores lançados no título, correta a decisão que julgou procedente a ação de cobrança, pois se trata a nota promissória de título cambial hígido, o qual deve ser resgatado após pagamento, o que não ocorreu, prevalecendo o adágio “quem paga mal, paga duas vezes”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação de cobrança de notas promissórias e a condenou ao pagamento dos valores dos títulos, pois não houve comprovação do pagamento, não tendo havido resgate dos títulos, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar requerida ao pagamento de 6.532,31 (seis mil quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), vencimento: 18/05/2017, representado pelas notas objeto da presente ação, com juros simples legais de 1% ao mês, e correção pelo INPC, a partir do vencimento.

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC.

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque entende que efetuou o pagamento parcial das notas promissórias, não tendo havido a devida baixa dos pagamentos, conforme recibos que juntou em contestação.

Alegou que “a cobrança dos débitos alegados pela recorrida em fase de inicial, fora sempre em cima de extratos de vendas e nunca em notas originais, nunca fora mostrado o relatório total de vendas e nem notas fiscais, muito menos o valor real da dívida, a empresa recorrida vinha cobrando e não demonstrando o que cobrava e quanto era abatido, sempre ignorando os pedidos de esclarecimento do recorrente”

Argumentou que “a recorrida apenas apresentou os relatórios na fase de impugnação a contestação, relatórios esses que trazem exatamente e somente os recibos apresentados pelo recorrido, deixando nítido que a mesma não tinha consigo a certeza do que havia sido pago para fazer a correta baixa e ainda assim, quis desqualificar o recorrente direcionando tais recibos a outros débitos que o recorrente desconhece, os relatórios apresentados são confusos, trazem valores distorcidos e ainda falta recibos”.

Sustentou que “o recorrente encontrou outro recibo após a fase de contestação, não tendo a oportunidade de anexar na contestação e ao fazer o comparativo com o relatório de notas baixadas este recibo não consta no relatório apresentado pela recorrente”, bem como “que a falta de tal recibo no relatório apresentado pela empresa, fica claro que a mesma cobra a dívida sem saber o valor exato, lesando assim o recorrente”.

Por fim, alegou que “reconhece que comprou na loja da recorrida, mas desconhece o valor aviltante cobrado na inicial pela mesma, uma vez que a dívida foi paga em quase sua totalidade e a recorrida claramente não abateu os valores pagos”, de modo que do valor total cobrado, no importe de R$ 6.532,31 (seis mil quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), deve ser abatido o valor pago, no montante de R$ 4,472,19 (quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e dezenove centavos), restando somente o valor de 2.060,12 ( dois mil e sessenta reais e doze centavos) a ser pago.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que os recibos apresentados não correspondem às notas apresentadas na exordial, na medida em que juntou com a impugnação recibos eletrônicos com o número dos documentos baixados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a cobrança das notas promissórias que instruem a inicial, no valor total de R$ 6.532,31 (seis mil quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), no entanto a parte promovida, ora Recorrente, entende que efetuou o pagamento de R$ 4,472,19 (quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e dezenove centavos), de modo que pretende a redução do valor cobrado para R$ 2.060,12 (dois mil e sessenta reais e doze centavos).

A parte promovente, em impugnação, confrontou os recibos e notas promissórias juntadas em contestação trazendo relatório de notas promissórias pagas e baixadas, conforme recibos apresentados, assim como trouxe relatório das notas promissórias em aberto dentre as quais estão as notas que instruem a inicial. Ainda, sustentou que as notas promissórias juntadas em contestação não são as mesmas da inicial, o que prova que as notas pagas foram devolvidas.

Em recurso, a parte promovente junta novos documentos, os quais não devem ser admitidos, haja vista que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Pois bem.

A análise do mérito do recurso demanda pouca digressão, se tratando de questão objetiva que depende apenas da análise da comprovação da alegada quitação das notas promissórias cobradas, ônus da parte promovida.

Em primeiro lugar, as notas promissórias juntadas em contestação nada se relacionam com as notas juntadas com a inicial, mesmo porque, se juntou em contestação notas promissórias, significa que houve pagamento, uma vez que a quitação decorre do próprio resgate dos títulos.

No que se refere aos recibos juntados em contestação, a parte promovente os impugnou, pois não se referem aos títulos que instruem a inicial, comprovando por meio de relatório de débitos quitados e baixados a quais notas e títulos tais pagamentos se referem.

A solução dos autos, pois, advém da regra de distribuição do ônus da prova, pois aquele que assinou e deve títulos de crédito deve, sabidamente, ao efetuar a quitação, exigir sua devolução ou recibo específico e inconteste sobre qual débito e título está sendo quitado. Ora, não pode a parte Recorrente invocar a própria torpeza, pois em contestação juntou notas promissórias resgatadas, de modo que deveria fazer o mesmo com as notas juntadas com a inicial.

Em se tratando de títulos de resgate, como sói acontecer com as notas promissórias, incumbe ao devedor que efetuou o pagamento fazer o resgate do título ou, no mínimo, exigir o respectivo recibo de quitação da obrigação para guardá-lo e assegurar-se da quitação até o efetivo resgate do título, de modo que, não o fazendo e não havendo prova inconteste da quitação das notas promissórias específicas, ora cobradas, diante da existência de outras relações comerciais entre as partes, deverá suportar, pois, o ônus de sua negligência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO
. SENTENÇA MANTIDA. O conjunto probatório não ampara a pretendida reforma da sentença recorrida
, tendo em vista que a embargante não adotou as cautelas necessárias à comprovação da quitação do valor representado pela nota promissória, porquanto não exigiu o fornecimento de recibo adequado (art. 319 do CC), tampouco resgatou o título de crédito (art. 324 do CC), deixando de fazer prova da quitação
. De outra banda, os elementos acostados aos autos não são suficientes para demonstrar os alegados pagamentos, impondo-se, por conseguinte, a confirmação da sentença. Recurso de apelação desprovido.(Apelação Cível, Nº 70082251158, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 29-08-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGADA QUITAÇÃO DO DÉBITO SEM RESGATE DO TÍTULO E JUNTADA DE RECIBO DE PAGAMENTO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. A nota promissória desde que preenchida corretamente goza de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, bastando sua apresentação para sacá-la ou para o ajuizamento da execução, consoante artigo 784, I, do NCPC. O autor sustenta a quitação do débito mediante o pagamento do título, o qual teria sido realizado diretamente ao credor originário.
No entanto, a comprovação do pagamento deve ocorrer de forma segura, prova escrita e/ou com o respectivo resgate. No caso, ausente prova do pagamento
, ônus que cabia ao autor, pelo que se impõe a improcedência do pedido. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70072110000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 23-02-2017)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. LITISPENDÊNCIA PARCIAL NÃO VERIFICADA. REQUERIDO QUE NÃO LOGROU COMPROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. VALORES DEVIDOS. (...). -
Ressalta-se que o pagamento se prova com recibo, devidamente visado, ou com documentos que tenham declaração de quitação pelo credor, e não por meras alegações. Ora, cabia à parte que efetuou os pagamentos o resgate dos cheques ou, no mínimo, ter exigido o respectivo recibo de quitação das obrigações, ainda que parcial, o que não fez, razão pela qual deverá suportar, pois, o ônus de sua negligência.
- Logo, não comprovado o pagamento dos valores lançados nos títulos, correta a decisão que julgou procedente o pedido e improcedente o contrapedido, eis que não demonstrada a alegada má-fé na cobrança. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008438046, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 30-10-2019)

Havendo alegação de pagamento parcial da dívida e, em contrapartida, havendo prova, em impugnação, de quais títulos foram pagos e quais permanecem em aberto, resta demonstrada a legitimidade dos títulos cobrados.

Com efeito, não havendo comprovação do pagamento dos valores lançados nos títulos que instruem a inicial e, por outro lado, tendo sido juntado relatório de notas promissórias baixadas e em aberto pelo credor, correta a decisão que julgou procedente a ação de cobrança, pois se trata de título cambial hígido, o qual deve ser resgatado após pagamento, o que não ocorreu, prevalecendo o adágio “quem paga mal, paga duas vezes”.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021